Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711313-69.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL CASABLANCA PONTE ALTA NORTE-GAMA-DF APELADO: CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 33608103- Pág.1/10 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora